Tribunal: TJBA
Processo: 8014605-45.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO Nº
8014605-45.2023.8.05.0274

FORO DE ORIGEM: COMARCA DE
VITORIA DA CONQUISTA

-

2
ª VARA
CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
ADRIANA PEREIRA COELHO

DEFENSOR PÚBLICO
:
JEANE MEIRA BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:

CARLA MEDEIROS DOS S
.
SANTORO NUNES

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA

ASSUNTO:
ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI
Nº

11.343/2006

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI
Nº
11.343/2006
.
RÉ
CONDENAD
A
À PENA DE 05 (CINCO) ANOS
,

02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS
DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL
SEMIABERTO
E AO PAGAMENTO DE
521 (QUINHENTOS E VINTE E UM)
DIAS-MULTA.

PRETENSÕES RECURSAIS:

1
.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

IMPOSSIBILIDADE
.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PODER DA RÉ. JUSTIFICAT
IVA
IDÔNEA
PARA MODULAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO E A INCIDÊNCIA DO GRAU MÍNIMO DE REDUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

2
.
READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO.
NÃO CABIMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, B, DO CÓDIGO PENAL.

3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
I
MPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL.

4.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

5
.
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E
DES
PROVIMENTO DO RECURSO

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº
8014605-45.2023.8.05.0274
da
2
ª VARA
CRIMINAL DA
COMARCA DE
VITÓRIA DA CONQUISTA
, sendo
a
pelante
ADRIANA PEREIRA COELHO
e
a
pelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em

CONHECER

D
O RECURSO
e
, no
mérito
,

NEGAR
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença pelos seus próprios termos.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR